Tribunal: TJES
Processo: 5002451-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS TEIXEIRA LOPES CRUZ

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA “CASADA”. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Banco Itaucard S. A. interpôs apelação contra sentença que determinou a restituição simples do valor cobrado referente a seguro prestamista, no importe de R$ 1.961,02, corrigido monetariamente e acrescido de juros pela taxa Selic desde o pagamento indevido, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do seguro prestamista, considerando as alegações do apelante de que: (I) a contratação foi válida e opcional; (II) inexiste prática abusiva ou venda “casada”; (III) o consumidor não foi compelido à contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de adesão não demonstrou que o consumidor poderia contratar o financiamento sem a contratação do seguro, configurando prática abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, a imposição de contratação de seguro é nula quando não há opção de escolha pelo consumidor. Jurisprudências desta Corte corroboram a nulidade da contratação compulsória de seguro vinculada ao contrato principal, configurando venda casada em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada para 15% sobre o valor da condenação, sendo devido ao apelante 50% deste valor.

Tese de julgamento:

É nula a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro prestamista como condição ao financiamento, configurando venda casada.

Nos contratos de adesão, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a clareza e a opcionalidade da contratação de produtos vinculados ao contrato principal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972.

TJES, Apelação Cível n. 0008207-87.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 29.07.2024.
TJES, Apelação Cível n. 0014515-44.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Vânia Massad Campos, DJe 13.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002451-37.2022.8.08.0035.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADO: LUCAS TEIXEIRA LOPES CRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaucard

S. A.

interpôs apelação
em

face da respeitável sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quinta

Vara Cível
d
e Vila Velha,

Comarca da Capital, nos autos da
“
ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização dano moral c/c pedido de tutela provisória de urgência e consignação em pagamento
”

proposta
em face dela por

Lucas Teixeira Lopes Cruz
,
que
julgou procedente em parte os pedidos
formulados
na petição inicial para “determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de seguro prestamista no importe de R$1.961,02 (mil e novecentos e sessenta e um reais e dois centavos), consoante contrato de seguro no id 17354579, considerando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a quantia apurada, desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic”
e condenou
“as partes ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC”,
com suspensão da exigibilidade desses encargos em relação ao autor, por ser beneficiário da
gratuidade de justiça.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Sustenta [o aurore] que celebrou contrato de financiamento de veículo com o requerido, o qual é abusivo no que se refere aos juros capitalizados, tarifa de abertura de crédito, de emissão de boleto bancário, de serviços de terceiros, de avaliação do bem, do registro de contrato, de
cumulação de comissão de permanência com outros encargos e
seguro prestamista, requerendo a revisão destas.”

Nas razões do recurso,
alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
o
Seguro Proteção Financeira refere-se a um seguro prestamista, de contratação opcional, que tem por finalidade o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado, em caso de perda de emprego, morte ou invalidez permanente e temporária”;
2) “não há que se falar em contratação viciada”; 3) “inexiste nos autos qualquer prova ou evidência de que o recorrido tenha sido compelido a contratar qualquer tipo de produto, muito menos que a contratação do financiamento esteve condicionada à contratação do seguro impugnado, não se evidenciando a prática abusiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor”;
4) “a contratação do Seguro Proteção Financeira foi feita de maneira correta”;
5) “
o
conceito de venda casada, não pode estar atrelado a empresa que fornece o serviço ofertado, mas sim ao condicionamento do fornecimento do financiamento, o que inexistiu, já que em tempo algum a parte recorrida foi compelida a contratar o seguro”; 6) “a parte recorrida desfrutou da proteção securitária, tendo ocorrido ou não sinistro, de modo que não há que se falar em devolução de quaisquer valores”.

Requereu
o
provimento do recurso
“para que seja
o pedido julgado integralmente improcedente.”

Não merece prosperar a alegação
de que foi

válida
a

contratação
do
seguro,
por tratar-se de contrato de adesão
(id 11603497
)
e

o
apelante
não se desincumbiu de
comprovar que
consumidor
poderia celebrar o contrato principal sem aceitar a pactuação do seguro
.
A propósito
o
colendo Superior Tribunal de Justiça
entende que “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça).
Portanto, a pactuação de tal encargo é nula
.

A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte em sentido idêntico:

APELAÇÃO. PROCON. PODER DE POLÍCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGÍTIMA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSÍVEL COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO NO PRÓPRIO CONTRATO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA CASADA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSISTE APENAS QUANTO ÀS COBRANÇAS ABUSIVAS. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE UM TERÇO CORRESPONDENTE A UMA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5) Quanto ao seguro proteção financeira, é abusiva a imposição de contratação, notadamente quando celebrado no próprio contrato principal, o que constitui venda casada, com clara violação ao consumidor. (Apelação cível n. 0008207-87.2018.8.08.0024, Segunda Câmara cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 29-07-2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

6. Em relação ao seguro proteção financeira é possível apenas quando é demonstrada clareza sobre a cobrança e a faculdade de escolha do consumidor. Este é o entendimento obtido pelo julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecido o sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. Não sendo demonstrada a faculdade de escolha do consumidor, há abusividade do valor cobrado. (Apelação cível n. 0014515-44.2019.8.08.0012, Terceira Câmara cível, Rel. Des. Vânia Massad Campos, data da publicação/fonte: Dje 13-07-2024).

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.